Tribunal: STF
Processo: ARE 1233695
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Mandado de Segurança Preventivo - Pretensão que visa a obstar a Municipalidade de tributar atividades desenvolvidas pelos contribuintes - Legislação que no entender da Douta Maioria, observou o princípio da anterioridade nonagesimal - Recurso provido. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; 59; 150, III, c, da CF/1988. Requer a reforma do acórdão recorrido, “reconhecendo-se que o prazo de 90 (noventa) dias, trazido ao artigo 150, III, c, da CF pela EC n° 42/03, deve ser observado pela Lei Municipal n. 13/701/03 do município de São Paulo para que o ISS ali devido possa ser exigido a partir de 23/03/04, tal como pleiteado na exordial”.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido da desnecessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal em face de leis publicadas antes da Emenda Constitucional nº 42/2003. Nesse sentido:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LEIS PUBLICADAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC 42/2003. INAPLICABILIDADE.



    1. Reputa-se prequestionada a matéria suscitada em recurso extraordinário quando sobre ela se pronunciou o Tribunal a quo ao julgar a apelação.



    2. Não se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal às leis publicadas anteriormente à vigência da EC 42/2003. Precedentes.



    3. A mera existência de dissenso entre as instâncias quanto à aplicabilidade da limitação constitucional ao poder de tributar não afasta a manifesta improcedência do recurso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1.090.375-Ed-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Alegada violação da anterioridade nonagesimal. Lei municipal nº 6.075/03, anterior à EC nº 42/03. Inexistência de ofensa à Constituição Federal.



    1. Inexiste violação da anterioridade nonagesimal se a lei instituidora do tributo tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/03, que incluiu a alínea c no inciso III do art. 150 da CF/88. 



    2. Agravo regimental não provido. (ARE 580.030-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Não viola o princípio da anterioridade nonagesimal a lei instituidora do tributo que tiver sido publicada anteriormente à Emenda Constitucional nº 42/2003. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 902.586-AgR/BA, sob minha relatoria)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator